Tribunal: CVM
Processo: 19957.004285/2019-03
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no19957.004285/2019-03

Data do julgamento: 04/06/2024

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Shirley Nara Santos Silva

Ementa: Apurar
eventuais falhas nos trabalhos de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG,
referente ao exercício social de 2017, em alegada infração ao art. 20 da Instrução
CVM no 308/1999. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu,
por unanimidade, pela ABSOLVIÇÃO das acusadas em relação à imputação de
infração ao art. 20 da então vigente Instrução CVM no 308/1999.

Presente o advogado Sergio Bruna, representando Ernst & Young
Auditores Independentes S/S e Shirley Nara Santos Silva.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Daniel Maeda e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

A Diretora Marina Copola não participou do julgamento do processo
devido à agenda institucional.

Diário Eletrônico da CVM em
09/09/2024
Extrato de Sessão de Julgamento 596 (2065912) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 08/08/2024, às 13:01, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Daniel Walter Maeda Bernardo,
Diretor, em 12/08/2024, às 21:36, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 05/09/2024, às 22:02, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/09/2024, às 18:52, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2065912 e o código CRC 1817E798.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2065912 and the "Código CRC" 1817E798.
Extrato de Sessão de Julgamento 596 (2065912) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 1 de 17.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.004285/2019-03
Reg. Col. Reg. 1488/19

Acusadas:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Shirley Nara Santos Silva

Assunto:
Apurar eventuais falhas nos trabalhos de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia Energética de Minas Gerais
- CEMIG, referentes ao exercício social de 2017, em alegada infração
ao art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”) para apurar
eventual responsabilidade de Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), por
supostas irregularidades nos trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras (“DFs”)
da Companhia Energética de Minas Gerais (“CEMIG” ou “Companhia”), relativas ao
exercício social de 2017, bem como de sua sócia e responsável técnica Shirley Nara Santos
Silva (“Shirley Silva” e, em conjunto com a EY, “Acusadas”), em alegada infração ao art.
201 da então vigente2 Instrução CVM (“ICVM”) no 308/1999, por deixarem de observar os

1 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que
se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
2 A Instrução CVM no 308/1999 foi revogada pela Resolução CVM no 23/2021, que manteve, sem alteração, a
redação e numeração do referido artigo 20.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 2 de 17.

itens 33, 13 (alínea f)4 e 205 da Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Independente
(“NBC TA”) 200 (R1) – Objetivos Gerais do Auditor Independente.
2.
O presente PAS originou-se do processo no 19957.006338/2018-31, instaurado em
razão de previsão no Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco para examinar o
tratamento dado pela EY à análise do valor recuperável dos ativos nas demonstrações
contábeis da CEMIG do exercício social de 2017.
3.
Ao analisar a documentação enviada pela EY, a Gerência de Normas Contábeis
(“GNC”) emitiu suas conclusões no Relatório no 1/2019-CVM/SNC/GNC6, o qual
fundamentou o termo de acusação, apresentado em 30.04.2019 (“Termo de Acusação”)7.

II.
ACUSAÇÃO
4.
Ao analisar os formulários de Informes Trimestrais – ITRs de 2017 da CEMIG, a
SNC identificou que o valor contábil do patrimônio líquido (R$ 14,3 bilhões) era maior que

3 3. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários.
Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro
aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião expressa se as
demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em
conformidade com a estrutura de relatório financeiro. A auditoria conduzida em conformidade com as normas
de auditoria e exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar essa opinião (ver item A1).
4 13. Para fins das NBCs TA, os seguintes termos possuem os significados atribuídos a seguir: (...)
(f) Demonstrações contábeis são a representação estruturada de informações financeiras históricas, incluindo
divulgações, com a finalidade de informar os recursos econômicos ou as obrigações da entidade em
determinada data no tempo ou as mutações de tais recursos ou obrigações durante um período de tempo em
conformidade com a estrutura de relatório financeiro. O termo “demonstrações contábeis” refere-se
normalmente ao conjunto completo de demonstrações contábeis como determinado pela estrutura de 5 relatório
financeiro aplicável, mas também pode referir-se a quadros isolados das demonstrações contábeis. As
divulgações compreendem informações explicativas ou descritivas, elaboradas conforme requeridas,
permitidas expressamente ou de outra forma pela estrutura de relatório financeiro aplicável, incluídas nas
demonstrações contábeis, ou nas notas explicativas, ou incorporadas por referência cruzada (ver itens Al e A2).
5 20. O auditor não deve declarar conformidade com as normas de auditoria (brasileiras e internacionais) no
seu relatório, a menos que ele tenha cumprido com as exigências desta Norma e de todas as demais NBCs TA
relevantes para a auditoria.
6 Doc. 0729813, pp. 501 a 507.
7 Doc. 0734305.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 3 de 17.

o valor de mercado das ações da Companhia (R$ 8,1 bilhões)8:

Data-base
31.03.2017
30.06.2017
30.09.2017
31.12.2017
Patrimônio Líquido Contábil (em R$ mil)
13.292.997
13.370.874
13.287.207
14.330.136
Valor de Mercado (em R$ mil)
13.656.054
10.234.555
10.053.972
8.173.401
Variação
2,73%
-23,46%
-24,33%
-42,96%

5.
A SNC destacou que o Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) 01 (R1), em seu item 129, prevê que a entidade deve considerar algumas
fontes de informação para avaliar a existência de indicativos de desvalorização de um ativo
e, caso identifique, o mesmo pronunciamento prevê que um teste de impairment deve ser
executado10. Um desses indicativos é se o valor contábil do patrimônio líquido da entidade
é maior do que o valor de suas ações no mercado (alínea “d” do referido item).
6.
As DFs de 2017 da CEMIG, por sua vez, apresentaram as seguintes informações
acerca de evidências da necessidade de ajustes ao valor recuperável de seus ativos
imobilizados (nota explicativa 17) e intangíveis (nota explicativa 18):
17. IMOBILIZADO
(...)
A Companhia e suas controladas não identificaram indícios de perda do valor
recuperável de seus ativos imobilizados. Os contratos de concessão de geração
preveem que ao final do prazo de cada concessão o Poder Concedente determinará
o valor a ser indenizado à Cemig GT. A Administração acredita que a indenização
destes ativos será superior ao seu custo histórico, depreciado pelas respectivas vidas
úteis. (...)

8 A partir do número de ações ordinárias e preferenciais, informadas na nota explicativa 25, e o valor da cotação
de fechamento das respectivas ações em 28.12.2017 — data mais próxima a 31.12.2017 (fechamento do
balanço).
9 12. Ao avaliar se há alguma indicação de que um ativo possa ter sofrido desvalorização, a entidade deve
considerar, no mínimo, as seguintes indicações:
Fontes externas de informação (...)
(d) o valor contábil do patrimônio líquido da entidade é maior do que o valor de suas ações no mercado.
10 8. O ativo está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. Os itens 12 a 14
descrevem algumas indicações de que essa perda possa ter ocorrido. Se qualquer dessas situações estiver
presente, a entidade deve fazer uma estimativa formal do valor recuperável. Exceto conforme descrito no item
10, este Pronunciamento Técnico não requer que a entidade faça uma estimativa formal do valor recuperável
se não houver indicação de possível desvalorização.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 4 de 17.

18. INTANGÍVEIS
(...)
Os ativos intangíveis de Servidão, Concessão Onerosa, Direito de Exploração de
Concessão e Outros são amortizáveis pelo método linear e considerando o padrão de
consumo destes direitos. A Companhia e suas controladas não identificaram
indícios de perda do valor recuperável de seus ativos intangíveis, que são de vida
útil definida. A Companhia e suas controladas não possuem ativos intangíveis com
vida útil indefinida. Dentre as adições realizadas no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, no montante de R$1.142.964 está contemplado R$70.913
(R$142.014 em 2016) a título de Encargos Financeiros Capitalizados, conforme
apresentado na nota explicativa 21”. (grifei)
7.
Em relação à política contábil relacionada, as referidas DFs apresentaram a
seguinte descrição (nota explicativa 2.7, item g)11:
“2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.7 – Principais Práticas Contábeis
(...)
g) Redução ao valor recuperável
(...)
Em 31 de dezembro de 2017 não foram observados indicativos de que os ativos
relevantes da Companhia estivessem registrados por valor superior ao seu valor
recuperável líquido. (grifei)
8.
Nesse sentido, a SNC apontou que o valor de mercado das ações da Companhia
apresentava-se inferior ao valor contábil do patrimônio líquido pelo menos desde o 2o ITR,
de modo que havia evidências da presença do indicativo de desvalorização de ativos em
momentos anteriores ao final do exercício, caracterizando uma condição não pontual
observada.
9.
A SNC indicou, então, que a CEMIG não divulgou a existência de indicativo de
desvalorização de ativo e deixou de realizar os testes de impairment sobre os ativos sujeitos
ao Pronunciamento Técnico do CPC no 01 (R1), que trata da redução do valor contábil de
ativos ao seu valor recuperável. Ademais, concluiu que esta deficiência deveria ter sido
reportada pelos auditores independentes.
10.
Assim, em 14.08.2018, por meio do Ofício/CVM/SNC/GNA/No 317/1812, a EY foi
intimada a esclarecer sobre a não realização do teste de impairment e para descrever os

11 Todos, segundo a SNC, ativos de vida definida (Doc. 0734305, item 7).
12 Doc. 0729813, pp. 220 e 221.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 5 de 17.

trabalhos realizados para validar a ausência de indicativos de perda do valor recuperável de
ativos.
11.
Em 03.09.2018, a EY apresentou resposta13, informando que a CEMIG é um
holding, sendo que 93% do ativo da Companhia era composto por investimentos em
empresas “controladas” — quais sejam, Cemig Distribuição S.A. (“CEMIG D”), Cemig
Geração e Transmissão S.A. (“CEMIG GT”) e Companhia de Gás de Minas Gerais S.A.
(“Gasmig”) — e “controladas em conjunto e coligadas” — conjunto formado principalmente
por Madeira Energia S.A. (“Madeira Energia”), Norte Energia S.A. (“Norte Energia”), Light
S.A. (“Light”), Aliança Geração de Energia S.A. (“Aliança Geração”), Transmissora
Aliança de Energia Elétrica S.A. (“TAESA”) e Renova Energia S.A. (“Renova Energia”).
12.
A EY afirmou, ainda, que tais investimentos “são os principais ativos da
Companhia que est[ariam] no alcance do CPC 01 (R1) – Redução ao valor recuperável de
ativos. Sendo assim, em 31 de dezembro de 2017, realiz[ou] a análise dos indicativos de
impairment no nível individual dos investimentos mais relevantes da Companhia”.
13.
A referida resposta foi acompanhada de documentação suporte, incluindo o laudo
de avaliação de ativos da CEMIG D elaborado por empresa independente, para fins de
formação da Base de Remuneração do 4o Ciclo de Revisão Tarifária Periódica (“Laudo de
Avaliação da CEMIG D”)14 e os memorandos de especialistas da EY que revisaram as
projeções econômico-financeiras efetuadas pela CEMIG para verificar a correta adequação
contábil do valor das investidas CEMIG D15, CEMIG GT16, Gasmig17 e o próprio Laudo de
Avaliação da CEMIG D18-19.
14.
A EY acrescentou que seus especialistas, após analisar os documentos, não

13 Doc. 0729813, pp. 224 a 230.
14 Doc. 0729813, pp. 232 a 310.
15 Doc. 0729813, pp. 337 a 347.
16 Doc. 0729813, pp. 348 a 358.
17 Doc. 0729813, pp. 359 a 369.
18 Doc. 0729813, pp. 312 a 336.
19 Doc. 0729813, pp. 337 a 369.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 6 de 17.

identificaram evidências de que o valor contábil dos ativos da CEMIG fosse superior ao
valor recuperável líquido.
15.
No entanto, segundo a tese acusatória, tais documentos foram preparados para
atender objetivos específicos diversos, não guardando relação direta com a questão do teste
de impairment, conforme requerido pelo CPC 01. Isso porque as revisões realizadas foram
efetuadas sobre projeções de lucro societário (antes do imposto de renda e ajustes tributários)
para dar suporte à análise de realização do ativo fiscal diferido requerida pelo CPC 32 e a
ICVM no 371/02, isto é, efetuada a partir da contribuição de todos os ativos da entidade e,
assim, as unidades geradoras de caixa de cada companhia investida não foram analisadas
separadamente, divergindo dos requisitos de um teste de recuperabilidade de ativo com o
fim de atender o CPC 01.
16.
Dessa forma, concluiu que os documentos apresentados, incluindo o Laudo de
Avaliação da CEMIG D e os trabalhos de auditoria sobre as “controladas em conjunto e
coligadas”20 não eram capazes de suprir a necessidade de um teste formal de impairment

20 Não foram juntados os documentos sobre o trabalho de auditoria nas companhias Madeira Energia, Norte
Energia, Light, Aliança Geração de Energia, TAESA e Renova Energia, mas, em resposta, as Acusadas
declararam o seguinte:
“Realizamos os seguintes principais procedimentos de auditoria a fim de observar se o seu valor contábil do
investimento nestas empresas não superaria o seu valor recuperável líquido:
-Realizamos discussões com os times componentes responsáveis pela auditoria desses investimentos sobre
possíveis indicativos de impairment (ex: resultados negativos, atrasos na entrada em operação, perspectivas
de crescimento, novos projetos, etc.);
-Verificamos, através da revisão dos papéis de trabalho elaborados pelos times componentes, que, quando
aplicável, testes de impairment foram realizados e provisões para impairment foram registradas no nível das
investidas. Como resultado desses procedimentos, verificamos que a Renova Energia S.A. registrou provisão
para impairment em 2017 no montante de R$ 786.543 mil, enquanto que para a Madeira Energia S.A. e a
Norte Energia S.A. não foram identificadas a necessidade de qualquer provisão para redução ao valor
recuperável de seus respectivos ativos; e
-Obtivemos os relatórios de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017 das
referidas investidas, emitidos em data anterior ao nosso relatório sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Cemig na mesma data-base, os quais não apresentaram nenhum tipo de
modificação.
Com base no exposto acima, no contexto desses investimentos em coligadas e controladas em conjunto, cujas
provisões para redução ao valor recuperável foram, quando aplicáveis, registradas no nível da investida e
capturadas via equivalência patrimonial pela Cemig, não identificamos outras evidências que nos levem a
acreditar que os valores contábeis desses ativos pudesses estar registrados por valores superiores aos seus
respectivos valores recuperáveis líquidos, o mesmo acontecendo para os valores da participação da Cemig
nestas investidas”.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 7 de 17.

sobre as companhias investidas21. Nesse sentido, seria incorreta a declaração de ausência de
indicativo de desvalorização e, por inferência, da desnecessidade de se efetuar o teste de
impairment para seus ativos nas DFs de 2017.
17.
Na visão da SNC, em face da divulgação incorreta das informações sobre a
identificação dos indícios da necessidade de impairment e na ausência da elaboração dos
testes, deixando de divulgar o cálculo e a mensuração do valor recuperável de cada ativo
relevante sob o alcance da norma, a EY deveria ter consignado tais fatos em seu relatório
como resultado do seu dever de avaliar os critérios e premissas utilizados pela administração
na estimativa do valor e sua aderência às normas aplicáveis à época.
18.
Pelos fatos e fundamentos expostos, a SNC concluiu pela existência de elementos
suficientes de autoria e materialidade e imputou às Acusadas responsabilidade pelo
descumprimento ao art. 20 da ICVM no 308/99, vigente à época, pela inobservância dos itens
3, 13 (alínea f) e 20, da NBC TA 200 (R1).

III.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
19.
A Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários

21 No que tange às controladas em conjunto e coligadas, em que pese a EY afirmar que testes de impairment
foram realizados e provisões para impairment, quando aplicáveis, foram registradas nos níveis individuais das
investidas, a GNC pontuou, no Relatório no 1/2019, que, na falta de um teste formal de impairment pela
administração nos ativos sob o alcance do CPC 01 (R1), deveriam ter sido considerados subsidiariamente os
critérios dos itens 40 a 43A do CPC 18 (R2). Em relação aos referidos critérios, a GNC destacou o item 41A
em relação a essas sociedades, conforme transcrito abaixo:
“Neste último ponto, em atenção especial aos critérios do item 41A, destacamos a ênfase de continuidade
(excesso de passivo circulante sobre ativo circulante, existência de prejuízo acumulado e necessidade de
obtenção de recursos para cumprir com os compromissos assumidos e para liquidar obrigações de curto
prazo) e a de riscos de compliance legal (investigação conduzida pela Autoridade Policial do Estado de Minas
Gerais sobre aportes efetuados pelos controladores e determinados gastos) incluído no relatório do auditor
da RENOVA ENERGIA S.A. em relação às suas demonstrações financeiras de 31/12/2017. Além disso, em
relação à MADEIRA ENERGIA S.A., foi verificado no relatório do auditor para as demonstrações financeiras
de 31/12/2017 da SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. (subsidiária da MADEIRA ENERGIA S.A.) como
Principais Assuntos de Auditoria - PAA os mesmos temas que levaram à ênfase de continuidade da RENOVA
ENERGIA S.A., além de outro PAA relacionado ao desdobramento da Operação Lava-Jato, indicando
delações que apontam para pagamentos por vantagens indevidas atribuídas ao consórcio construtor Santo
Antônio e a acionistas indiretos da SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A. No caso da NORTE ENERGIA S.A., o
auditor incluiu como ênfase a questão do risco de compliance legal (desdobramentos da Operação Lava-Jato
envolvendo pagamentos indevidos a certos empreiteiros e fornecedores de alguns dos investimentos em
Sociedades de Propósito Específico – SPE, dentre eles a NORTE ENERGIA S.A.) e questões relacionadas a
fase pré-operacional da empresa, este último indicando que o início integral das operações e geração de
receitas depende do cumprimento do cronograma de obras previsto, o qual requer a obtenção de recursos
financeiros necessários, seja de acionistas ou de terceiros”.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 8 de 17.

(“PFE-CVM”), ao examinar o Termo de Acusação por meio do Parecer no 00097/2019/GJU
– 4/PFE-CVM/PGF/AGU22, entendeu estarem atendidos os requisitos previstos nos art. 6o e
11 da Deliberação CVM n° 538/2008, vigente à época.23

IV.
RAZÕES DE DEFESA
20.
Devidamente citadas, as Acusadas apresentaram defesa conjunta24, arguindo,
preliminarmente, a nulidade do Termo de Acusação, pois teria havido incongruência entre
os fundamentos e a acusação, na medida em que “toda a fundamentação do Termo [de
Acusação] se ampara na existência de deficiências no emprego, pelos Auditores, de critérios
do CPC 01 (R1), que é associado à realização de impairment – trabalho esse que, repita-
se, não foi realizado pela CEMIG e, consequentemente, não poderia ser objeto da
auditoria”, o que representaria violação ao §1o do art. 50 da Lei no 9.784/1925.
21.
No mérito, sustentaram, em síntese, que promoveram os testes que entenderam
adequados e exerceram a discricionariedade decorrente do seu julgamento profissional na
análise da materialidade das informações em relação às DFs de 2017 da CEMIG, tendo
concluído não haver distorções relevantes nas referidas DFs. Ou seja, inobstante a existência
do indicativo formal do item 12 (d) do CPC 01 (R1), no entendimento das Acusadas, não
havia materialidade para justificar a conclusão de que a não realização de impairment
poderia resultar em distorção relevante.
22.
As Acusadas afirmaram ser correto não fazer constar informações imateriais nas
DFs, uma vez que “normas profissionais26 reconhecem vários casos em que o auditor pode

22 Doc. 0771005.
23 A Deliberação CVM no 538/2008 foi revogada e substituída pela ICVM no 607, de 17.06.2019, que, por sua
vez, foi revogada e substituída pela Resolução CVM n° 45, de 31.08.2021.
24 Doc. 0806052.
25 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando: (...) § 1° A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso,
serão parte integrante do ato.
26 Os dispositivos citados em sede de defesa (doc. 0806052) foram, entre outros: a) o item 6 da NBC TA 200
(R1) (Pág. 11): “Em geral, as distorções, inclusive as omissões, são consideradas relevantes se for razoável

Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 9 de 17.

colocar de lado os cânones profissionais, adotando procedimentos diversos, conforme seu
julgamento profissional determine”27. Em suma, sustentaram que o trabalho de auditoria
pressupõe o exercício de escolhas pelo auditor dentre as várias soluções corretas possíveis,
sem que nenhuma delas possa ser considerada a única verdadeira.
23.
Aduziram que a SNC estaria substituindo, a posteriori, o julgamento profissional
da EY quando este foi exercício dentro de sua margem assegurada pelas normas
profissionais.
24.
Com base no item 31 do CPC 26 e item QC11 do CPC00, alegaram que “o simples
fato de a CEMIG não ter divulgado em notas explicativas a existência do indício formal
para a realização de testes de impairment não implica, necessariamente, a conclusão de que
as demonstrações contábeis não seriam adequadas”.
25.
De acordo com as Acusadas, até 2019, a CVM orientava o auditor incluir nos
relatórios tão somente os desvios associados a testes de impairment que, em seu julgamento,
afetassem as demonstrações financeiras como um todo, gerando riscos de distorções

esperar que, individual ou conjuntamente, elas influenciem as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas demonstrações contábeis. Julgamentos sobre a materialidade são estabelecidos levando-se em
consideração as circunstâncias envolvidas e são afetadas pela percepção que o auditor tem das necessidades
dos usuários das demonstrações contábeis e pelo tamanho ou natureza de uma distorção, ou por uma
combinação de ambos. A opinião do auditor considera as 3 demonstrações contábeis como um todo e,
portanto, o auditor não é responsável pela detecção de distorções que não sejam relevantes para as
demonstrações contábeis como um todo”; b) A NBC TA 450, item A15 (Pág. 33): “pode haver circunstâncias
em que o auditor conclua que uma distorção de classificação não é relevante no contexto das demonstrações
contábeis como um todo, mesmo que ela exceda o nível ou níveis de materialidade aplicados na avaliação de
outras distorções”; c) item 4, da NBC TA 320 (Pág. 11): “a determinação de materialidade pelo auditor é uma
questão de julgamento profissional e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações
financeiras dos usuários das demonstrações contábeis”. A NBC TA 200, item 13, define julgamento
profissional como “a aplicação do treinamento, conhecimento e experiência relevantes, dentro do contexto
fornecido pelas normas de auditoria, contábeis e éticas, na tomada de decisões informadas a respeito dos
cursos de ação apropriados nas circunstâncias do trabalho de auditoria”.
27 Para tanto, citam os itens 22 e 23 da NBC TA 200, que dispõem (doc. 0806052, pp. 13 e 14):
“22. Observado o disposto no item 23, o auditor deve cumprir com cada exigência de uma NBC TA, a menos
que, nas circunstâncias da auditoria: (a) a NBC TA inteira não seja relevante; ou (b) a exigência não seja
relevante por ser condicional e a condição não existir (ver itens A74 e A75).
23. Em circunstâncias excepcionais, o auditor pode julgar necessário não considerar uma exigência relevante
em uma NBC TA. Em tais circunstâncias, o auditor deve executar procedimentos de auditoria alternativos
para cumprir o objetivo dessa exigência. Espera-se que a necessidade do auditor não considerar uma
exigência relevante surja apenas quando a exigência for a execução de um procedimento específico e, nas
circunstâncias específicas da auditoria, esse procedimento seria ineficaz no cumprimento do objetivo da
exigência (ver item A74)”.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 10 de 17.

relevantes28.
Tal
orientação
foi
alterada
em
2019,
quando,
no
Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP/N° 01/2019, foi expressamente excluída a expressão “em sendo o
caso” quanto à necessidade de o auditor independente se manifestar em seus relatórios
apenas nos casos em que entender que a ausência desse elemento representaria distorção
relevante.
26.
No entanto, apontaram que a aplicação retroativa da nova interpretação — de que
a avaliação expressa das hipóteses do item 12 do CPC 01 (R1) seria obrigatória —, seria
vedada, consoante previsto na Lei no 13.655/2018, que incluiu, dentre outros, os art. 22, §1o,
e art. 2429 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n° 4.657/1942).
27.
Ademais, as Acusadas argumentaram que a administração da CEMIG não realizou
os testes de impairment para estimar o valor recuperável do ativo, na forma específica do
CPC 01 (R1), de modo que não seria possível, a elas, auditar o trabalho realizado pela

28 Doc. 0806064. Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/no 01/2017, de 12.01.2017, item 6: Volumes excessivos e
desarrazoados de informação consomem tempo e recursos de preparadores e usuários das demonstrações
contábeis, fato que compromete a eficácia da divulgação. A questão crítica que se apresenta é: Qual o ponto
de corte ideal e qual a formatação apropriada para o tipo de divulgação que se tenciona fazer?
O que continua a ser observado é o caráter legalista e formal com o qual o assunto vem sendo tratado pela
administração de algumas companhias, seja por pressão ou não de seus auditores independentes. A
denominada abordagem ‘check-list’, segundo a qual a informação requerida por um Pronunciamento Técnico
do CPC deve ser prestada, ainda que não se constitua em informação relevante para a companhia que a
reporta.
As áreas técnicas da CVM entendem que informar de modo não elucidativo e fazer menção a assunto que não
tenha qualquer repercussão relevante nas demonstrações contábeis da companhia que reporta a informação
é prestar um desserviço. Informações a serem prestadas em nota explicativa, em regra, devem ser relevantes,
elucidativas e complementares (não substitutas) às demonstrações contábeis elaboradas.
Nesse sentido, a orientação a ser dada é a de que administradores de companhias abertas exerça efetivamente
um juízo de valor acerca do que deve ser divulgado em nota explicativa, considerando as exigências de
divulgação vigentes. O que é relevante e apropriado em termos de informação para que os usuários das
demonstrações contábeis possam tomar a melhor decisão entre manter, adquirir ou alienar valores
mobiliários.
29 Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades
reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
§ 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado
a ação do agente.
Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações
gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas
situações plenamente constituídas.
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos
de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática
administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 11 de 17.

CEMIG.
28.
As Acusadas acrescentaram que examinaram uma nota técnica emitida pelos
administradores da CEMIG (“Nota Técnica”)30 na qual foi explicado como enfrentaram o
indicativo de desvalorização e concluíram que a “avaliação da Companhia é que não existe
indicativo ao final do exercício de 2017 de que os ativos da Companhia tenham valor
contábil que exceda ao seu valor de recuperação”.
29.
Entre as justificativas apresentadas na Nota Técnica para embasar a conclusão da
administração da CEMIG, estavam:
(i)
a previsibilidade de receitas e regras claras para a indenização dos
investimentos realizados, eis que atua em mercado altamente regulado, o que
deixaria pouca margem de dúvidas sobre o valor contábil e de mercado do
ativo;
(ii)
o cenário macroeconômico, haja vista que o mercado de capitais brasileiro
passava por um momento de grande instabilidade em 2017, com redução do
PIB em 2015 e 2016 em patamares superiores a 3%, e em decorrência da
instabilidade política e de incertezas relacionadas à aprovação da reforma da
previdência; e
(iii) a percepção de risco pelos analistas em função do grande volume de dívidas a
vencer em 2017 e 2018, com necessidade de captação de recursos no exterior
que permitissem o pagamento das obrigações no curto prazo, implicou na
piora do rating.
30.
O trabalho de auditoria, segundo as Acusadas, consistiu em testar as premissas
utilizadas pela CEMIG na Nota Técnica para avaliar a conclusão da Companhia de que não
havia indicativo substantivo para realizar o teste de impairment, e, portanto, se haveria
distorção relevante nas DFs de 2017, ou seja, com o objetivo de avaliar se haveria risco de
o valor contábil não ser recuperável31.
31.
Para isso, revisaram (i) o Laudo de Avaliação da CEMIG D; (ii) as projeções
econômico-financeiras das investidas CEMIG D, CEMIG GT e Gasmig; e (iii) os papéis de
trabalho de auditoria nas companhias controladas em conjunto ou coligadas Madeira

30 Doc. 0806061. Nota Técnica enviada à EY em 15.03.2018.
31 As Acusadas destacaram que, em 2015 e 2016, as ações da CEMIG no mercado possuíam cotações menores
do que o valor contábil da companhia e, mesmo não havendo qualquer menção à realização de impairment ou
observações a respeito nos respectivos relatórios de auditoria, não ocorreram questionamentos da CVM sobre
este assunto (doc. 0806052, pág. 4).
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 12 de 17.

Energia, Norte Energia, Light, Aliança Geração de Energia, TAESA e Renova Energia.
32.
Afirmaram que foram examinados os respectivos relatórios de auditoria relativos a
todas as investidas, tendo ocorrido discussões com os times responsáveis por auditar as DFs
e, quando aplicável, houve a verificação de que os testes de impairment foram realizados e
as provisões registradas no nível das investidas.
33.
Além disso, as Acusadas cotejaram as premissas da CEMIG com as avaliações de
analistas e investidores no que tange à rentabilização das ações e tendências de mercado para
a CEMIG. Todas as avaliações32 continham estimativa de melhora do preço da ação da
Companhia, indicando um preço alvo médio de R$ 14,00 em 2018. Nesse sentido, apontaram
que, em 2018, o valor de mercado das ações alcançou a cifra de R$ 17,9 bilhões, valor muito
superior ao valor contábil de R$ 14,3 bilhões indicado nas DFs de 2017, confirmando as
previsões de melhora.
34.
Os resultados destas análises realizadas pelas Acusadas concluíram ser razoáveis
as premissas e valores utilizados pela administração da CEMIG e não identificaram
distorções relevantes no valor contábil dos ativos.
35.
Ademais, alegaram que o julgamento profissional, já mencionado, é necessário
para evitar que os relatórios contábeis-financeiros, tais como as DFs, tenham um excesso de
informações que os tornem pouco úteis aos usuários, conforme consta em Orientação
Técnica OCPC 07 – Evidenciação na divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de
Propósito Geral33.

32 Doc. 0729813, pp. 370 e seguintes.
33 IN4. Pelo que se tem conhecimento, essa não é uma situação tipicamente brasileira. Está havendo forte
movimento mundial no sentido de se chegar a caminhos que tragam para as demonstrações contábeis apenas
as informações que realmente interessam aos usuários no sentido de orientar as suas decisões sobre uma
entidade. Tanto que discussões e documentos recentes têm surgido a respeito, como, por exemplo: • O EFRAG
– European Financial Reporting Advisory Group, que recomenda à União Europeia a adoção ou não dos
documentos emitidos pelo IASB (IFRSs), emitiu em 2012 o documento: Towards a Disclosure Framework for
the notes, discutindo e coletando opiniões especificamente sobre a divulgação das notas explicativas. Como
conclusão, propõe a elaboração de Estrutura Conceitual específica para a apresentação dessas notas. • O ASAF
– Accounting Standards Advisory Forum, do próprio IASB – International Accounting Standards Board, em
sua reunião de setembro de 2013, discutiu intensamente o problema e deliberou propor ao board do IASB ações
na direção de disciplinar as diretrizes gerais sobre divulgação e notas explicativas. • O IASB divulgou o
documento Discussion Forum – Financial Reporting Disclosure, em maio de 2013, reportando várias
manifestações de usuários, preparadores e auditores a respeito de dificuldades relativas à qualidade das notas
explicativas e recentemente criou um grupo para discutir exatamente Disclosure Initiative. • O FASB, em

Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 13 de 17.

36.
Apontaram, ainda, que as International Financial Reporting Standards (“IFRS”),
normas internacionais de contabilidade34, também adotadas pela CEMIG, trazem regras para
orientar o julgamento de materialidade, com foco na utilidade das informações para os
usuários primários, entendido aqui como aquela que afetaria as decisões econômicas que
possam ser tomadas por esses usuários.
37.
No julgamento profissional das Acusadas, não haveria evidências de materialidade
da informação para incluir ênfases no relatório ou modificar opinião de auditoria35. Nesse
sentido, as Acusadas apresentaram suas razões pelas quais entendem que não seria adequado
emitir uma opinião modificada36.

março de 2014, numa ação concreta, emitiu, para discussão, o Proposed Statement of Financial Accounting
Concepts intitulado Conceptual Framework for Financial Reporting, Chapter 8: Notes to Financial Statements
(41 páginas), como estrutura conceitual para a emissão das notas explicativas. • O IASB, também em março
de 2014 e também numa ação concreta, divulgou o staff paper sobre o projeto Disclosure Initiative sobre
Materiality, e o exposure draft ED/2014/1 Disclosure Initiative – proposed amendments to IAS 1, com o
objetivo de introduzir modificações no IAS 1, Pronunciamento Técnico CPC 26 – Apresentação das
Demonstrações Contábeis, resultado de uma série de projetos de curto e médio prazos que visam melhorar os
princípios de apresentação e divulgação por meio do uso de julgamento e do conceito de materialidade por
parte das entidades.
34 Doc. 0806065. Para dar suporte para as alegações, as Acusadas indicaram o documento “Practice Statement
2 – Making Materiality Judgements”.
35 Neste sentido, o item 31 do CPC 26 dispõe: “A entidade não precisa fornecer uma divulgação específica,
requerida por Pronunciamento Técnico, Interpretação ou Orientação do CPC, se a informação resultante da
divulgação não for material. Esse é o caso mesmo que o pronunciamento contenha uma lista de requisitos
específicos ou descreva-os como requisitos mínimos”.
36 Conforme disposto no item 4 da NBC TA 705, a opinião modificada deve ser emitida quando da existência
de distorções relevantes ou da incerteza sobre a existência de distorção relevante, causada pela insuficiência
de evidências de auditoria. O item 2 da NBC TA 705 prevê três tipos de opiniões modificadas: (i) opinião com
ressalva; (ii) opinião adversa; e (iii) abstenção de opinião.
Para a opinião com ressalva, o auditor deve concluir que as distorções encontradas são relevantes, mas não
comprometem as DFs de forma generalizada ou que não é possível obter evidência apropriada e suficiente de
auditoria para fundamentar sua opinião, mas os efeitos de potenciais distorções relevantes não são
generalizados. As Acusadas declararam que obtiveram evidência de auditoria apropriada, tendo concluído que
não haveria distorções relevantes e “não se revela[va] presente qualquer hipótese do item 7 da NBC TA 705 a
justificar uma opinião com ressalva”.
Para a opinião adversa, as evidências de auditoria obtidas devem ser suficientes para concluir que haveria
distorções relevantes e generalizadas nas DFs. Os trabalhos de auditoria não verificaram distorções, ainda mais
relevantes e generalizadas. Desta forma, no entender das Acusadas, emitir uma opinião adversa contrariaria o
item 8 da NBC TA 705.
A abstenção de opinião, por sua vez, deve ocorrer quando não se consegue obter evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião ou quando o auditor independente concluiu que não é
possível expressar uma opinião devido à possível interação das incertezas e seu possível efeito cumulativo
sobre essas demonstrações contábeis. Uma vez que as Acusadas obtiveram evidência apropriada e suficiente e
não encontraram incertezas capazes de afetar a sua opinião, alegaram que a abstenção de opinião também não
seria adequado e constituiria uma violação dos itens 8 e 10 da NBC TA 705.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 14 de 17.

38.
Dado que as Acusadas não teriam identificado distorções relevantes, sustentaram
que deveriam emitir uma opinião não modificada. Assim, a acusação imputada apenas se
sustentaria se houvesse a possibilidade de divulgar tal elemento em algum local distinto da
opinião. As possibilidades para tanto seriam nos “parágrafos de ênfase” (NBC TA 706), de
“outras informações” (NBC TA 720) ou de “principais assuntos de auditoria” (NBC TA
701).
39.
Segundo as Acusadas, não havia parâmetro objetivo que obrigava a inclusão de
“parágrafo de ênfase”, sendo resultado do julgamento profissional (itens 737 e 838 da NBC
TA 706). Trata-se de um recurso utilizado tão somente nos casos de assunto apresentado
apropriadamente e divulgado nas demonstrações contábeis que possui uma relevância a
ponto de merecer um parágrafo específico na opinião dos auditores. Assim, argumentaram
que não caberia um parágrafo de ênfase para tratar do assunto.
40.
O parágrafo de “outras informações” (item 139 da NBC TA 720) consiste no espaço
para informações financeiras ou não financeiras, incluídas no relatório da entidade auditada.
Ou seja, há espaço para considerar a inclusão de outras informações apenas se essas não
estiverem incluídas nas demonstrações contábeis, o que, segundo a Acusação, não seria o
caso, visto que tratar-se-ia de irregularidade em nota explicativa.

37 7. Para fins das normas de auditoria, os termos a seguir possuem os significados a eles atribuídos: (a)
Parágrafo de ênfase é o parágrafo incluído no relatório do auditor referente a um assunto apropriadamente
apresentado ou divulgado nas demonstrações contábeis que, de acordo com o julgamento do auditor, é de tal
importância que é fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis. (b) Parágrafo
de outros assuntos é o parágrafo incluído no relatório do auditor que se refere a um assunto não apresentado
ou não divulgado nas demonstrações contábeis e que, de acordo com o julgamento do auditor, é relevante para
os usuários entenderem a auditoria, as responsabilidades do auditor ou o seu relatório.
38 8. Se o auditor considera necessário chamar a atenção dos usuários para um assunto apresentado ou divulgado
nas demonstrações contábeis que, segundo seu julgamento, é de tal importância que é fundamental para o
entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis, ele deve incluir parágrafo de ênfase no seu relatório,
desde que (ver itens A5 e A6): (a) como resultado desse assunto, não fosse exigido que o auditor modificasse
a opinião, de acordo com a NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente; e (b) quando a
NBC TA 701 se aplica, o assunto não tenha sido determinado como um principal assunto de auditoria a ser
comunicado no relatório do auditor (ver itens A1 a A3).
39 1. Esta norma trata das responsabilidades do auditor relacionadas com as outras informações, sejam elas
financeiras ou não financeiras (que não as demonstrações contábeis e o relatório do auditor independente sobre
as demonstrações contábeis), incluídas no relatório anual da entidade. O relatório anual da entidade pode ser
um único documento ou um conjunto de documentos que servem à mesma finalidade.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 15 de 17.

41.
Os parágrafos de “principais assuntos de auditoria” (itens 8 e 940 da NBC TA 701)
são definidos como os assuntos que, segundo o julgamento profissional do auditor, foram os
mais significativos na auditoria. Neste item de seu relatório, as Acusadas informaram como
a CEMIG contabilizou as conclusões dos testes de impairment, as respectivas provisões
realizadas e os procedimentos de auditoria executados para aferir se a contabilização
apresentou distorções relevantes.
42.
A EY também incluiu nos “principais assuntos de auditoria” do relatório de
auditoria as informações destacadas sobre a nota explicativa no 1841 e sobre os testes de
impairment realizados pelas coligadas e controladas em conjunto42, mas não identificaram
qualquer distorção relevante. Em relação à nota explicativa no 17, alegaram que sequer
estariam presentes os requisitos do item 943 da NBC TA 701 ou qualquer materialidade para
modificar a opinião de auditoria.

40 8. Para fins das NBCs TA, a expressão abaixo tem o seguinte significado: Principais assuntos de auditoria
são assuntos que, segundo o julgamento profissional do auditor, foram os mais significativos na auditoria das
demonstrações contábeis do período corrente. Os principais assuntos de auditoria são selecionados entre os
assuntos comunicados aos responsáveis pela governança.

9. O auditor deve determinar quais assuntos, entre aqueles comunicados aos responsáveis pela governança,
exigiram atenção significativa na realização da auditoria. Para fazer tal determinação, o auditor deve levar em
consideração o seguinte (ver A9 a A18):
(a) áreas avaliadas como de maior risco de distorção relevante ou riscos significativos identificados, de acordo
com a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento
da Entidade e do seu Ambiente (ver A19 a A22);
(b) julgamentos significativos do auditor relativos às áreas das demonstrações contábeis que também
envolveram julgamento significativo por parte da administração, inclusive estimativas contábeis identificadas
que apresentam alta incerteza de estimativa (ver A23 e A24);
(c) efeito sobre a auditoria de fatos ou transações significativos ocorridos durante o período (ver A25 e A26).
41 Doc. 0729813, pp. 207 e 208. Nesta observação, indicou a problemática da definição do valor do ativo e
explicou quais foram os procedimentos adotados pela CEMIG para verificar se o valor contábil do ativo seria
recuperável, tendo os Auditores concluído que essas evidências de auditoria não ofereciam riscos de implicar
distorções relevantes.
42 Doc. 0729813, pág. 209.
43 9. O auditor deve determinar quais assuntos, entre aqueles comunicados aos responsáveis pela governança,
exigiram atenção significativa na realização da auditoria. Para fazer tal determinação, o auditor deve levar em
consideração o seguinte (ver A9 a A18): (a) áreas avaliadas como de maior risco de distorção relevante ou
riscos significativos identificados, de acordo com a NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de
Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente (ver A19 a A22); (b)
julgamentos significativos do auditor relativos às áreas das demonstrações contábeis que também envolveram
julgamento significativo por parte da administração, inclusive estimativas contábeis identificadas que
apresentam alto grau de incerteza na estimativa (ver A23 e A24); (c) efeito sobre a auditoria de fatos ou
transações significativos ocorridos durante o período (ver A25 e A26).
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 16 de 17.

43.
Assim, conforme apontado pelas Acusadas, as normas profissionais não preveem
elementos objetivos que obriguem o auditor independente a incluir um determinado ponto
como principal assunto de auditoria e a pretensão da SNC ao impor a modificação da opinião
caracterizaria a substituição do julgamento profissional do auditor independente, o que lhe
seria vedado.
44.
Não obstante os fundamentos acima expostos, as Acusados argumentaram que, se
qualquer infração houvesse ocorrido, ela não seria de natureza grave.
45.
Por fim, as Acusadas se reservaram o direito de juntar documentos e formular
alegações até a decisão do PAS, o que foi endereçado por meio de despacho proferido em
28.09.202244. No entanto, nenhum documento ou prova foi juntado45.

V.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA DE JULGAMENTO
46.
O processo foi originalmente distribuído ao então Diretor Henrique Machado, em
30.07.201946. Com o fim do seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído ao
então Diretor Alexandre Rangel, em 12.01.202147, e, finalmente, distribuído à minha
relatoria, em 11.01.202248.
47.
O processo foi originalmente incluído na pauta de sessão de julgamento de
15.12.202349, mas, por razões procedimentais, em 12/12/2022, foi retirado de pauta de
julgamento50 e reincluído na pauta de 04/06/202451, conforme publicado no Diário
Eletrônico da CVM em 04/06/2024, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução

44 Doc. 1618484.
45 Doc. 1631126.
46 Doc. 0809277.
47 Doc. 1176156.
48 Doc. 1424271.
49 Docs. 1649358 e 1666078.
50 Doc. 1666078.

51 Doc. 2034775.
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Relatório – Página 17 de 17.

CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2024.
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Relatório (2055718) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 1 de 12.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.004285/2019-03
Reg. Col. 1488/19

Acusados:
Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Shirley Nara Santos Silva

Assunto:
Apurar eventuais falhas nos trabalhos de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia Energética de Minas Gerais
- CEMIG, referente ao exercício social de 2017, em alegada infração
ao art. 20 da Instrução CVM no 308/1999.

Relator:
Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SNC em face de Ernst & Young Auditores
Independentes S/S e sua sócia e responsável técnica Shirley Nara Santos Silva, para apurar
responsabilidade por supostas irregularidades nos trabalhos de auditoria das DFs da CEMIG
relativas ao exercício social de 2017, em alegada infração ao art. 202 da então vigente
Instrução CVM no 308/19993, por deixarem de observar os itens 3, 13, alínea
“f”, e 20 da NBC TA 200 (R1) - Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução
da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria:

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o
significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que
se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.
3 A Instrução CVM no 308/1999 foi revogada pela Resolução CVM no 23/2021, que manteve, sem alteração, a
redação e numeração do referido artigo 20.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 2 de 12.

3. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações
contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma
opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos
os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro
aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião
expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório
financeiro. A auditoria conduzida em conformidade com as normas de auditoria e
exigências éticas relevantes capacita o auditor a formar essa opinião (ver item A1).

13. Para fins das NBCs TA, os seguintes termos possuem os significados atribuídos
a seguir: (...)
(f) Demonstrações contábeis são a representação estruturada de informações
financeiras históricas, incluindo divulgações, com a finalidade de informar os
recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada data no tempo ou
as mutações de tais recursos ou obrigações durante um período de tempo em
conformidade com a estrutura de relatório financeiro. O termo “demonstrações
contábeis” refere-se normalmente ao conjunto completo de demonstrações contábeis
como determinado pela estrutura de 5 relatório financeiro aplicável, mas também
pode referir-se a quadros isolados das demonstrações contábeis. As divulgações
compreendem informações explicativas ou descritivas, elaboradas conforme
requeridas, permitidas expressamente ou de outra forma pela estrutura de relatório
financeiro aplicável, incluídas nas demonstrações contábeis, ou nas notas
explicativas, ou incorporadas por referência cruzada (ver itens Al e A2).

20. O auditor não deve declarar conformidade com as normas de auditoria
(brasileiras e internacionais) no seu relatório, a menos que ele tenha cumprido com
as exigências desta Norma e de todas as demais NBCs TA relevantes para a auditoria.
2.
Conforme detalhado no Relatório, a SNC identificou que o valor contábil do
patrimônio líquido (R$ 14,3 bilhões) era maior que o valor de mercado das ações da
Companhia (R$ 8,1 bilhões). Nesse sentido, apontou que a CEMIG não divulgou a existência
de indicativo de desvalorização de ativo e deixou de realizar os testes de impairment sobre
os ativos sujeitos ao Pronunciamento Técnico do CPC no 01 (R1), que trata da redução do
valor contábil de ativos ao seu valor recuperável, sendo certo que tal deficiência deveria ter
sido reportada pelos auditores independentes.
3.
Segundo a tese acusatória, as Acusadas teriam divulgado incorretamente as
informações sobre a identificação dos indícios da necessidade de teste de impairment e na
ausência da elaboração dos testes, deixado de divulgar o cálculo e a mensuração do valor
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 3 de 12.

recuperável de cada ativo relevante sob o alcance da norma, motivo pelo qual deveriam ter
consignado tais fatos em seu relatório como resultado do seu dever de avaliar os critérios e
premissas utilizados pela administração na estimativa do valor e sua aderência às normas
aplicáveis à época.
4.
Em defesa conjunta4, as Acusadas arguiram, em síntese, que (i) houve
incongruência entre os fundamentos e a acusação, ensejando a nulidade do Termo de
Acusação, por violação ao art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99; (ii) promoveram os testes que
entenderam adequados e exerceram a discricionariedade decorrente do seu julgamento
profissional na análise da materialidade das informações em relação às DFs do exercício
social de 2017 da CEMIG e a respectiva às normas contábeis; e (iii) não há obrigação de
incluir informação não material no relatório de auditoria. De forma subsidiária, requereram
a descaracterização da infração como grave com o adequado reflexo na dosimetria da sanção
a ser eventualmente aplicada.

II.
PRELIMINAR
5.
As Acusadas suscitaram, preliminarmente, haver incongruência entre a motivação
e respectiva acusação, pois a fundamentação estaria amparada por critérios do CPC 01 (R1)
enquanto a conclusão resultaria da violação da NBC TA 200 (R1), razão pela qual o Termo
de Acusação seria nulo.
6.
A Companhia, diante de indicação de desvalorização de ativo, não promoveu os
testes de impairment e, por tal motivo, os auditores não poderiam revisá-los. Assim,
arguiram que foram indiretamente responsabilizadas pela suposta falha na execução do
impairment: “(i) ou na fundamentação deveria constar a razão de fato pela qual se entendeu
que a ausência de divulgação e modificação de opinião em função de tais elementos
caracterizaria infração profissional, justificando a conclusão; ou, então, (ii) indicar, na
conclusão, quais seriam os dispositivos violados em virtude das alegadas falhas na auditoria

4 Doc. 0806052.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 4 de 12.

dos trabalhos de impairment, dado que essa foi a motivação do Termo, especialmente itens
22 e 23”5.
7.
A SNC, por sua vez, concluiu que, ao negar a existência de indicações de
desvalorização de ativos, as DFs da CEMIG violaram o CPC 01 (R1) e que as Acusadas,
cientes deste fato, deixaram de indicar a inadequação das DFs em seu relatório, violando a
norma profissional NBC TA 200 (R1).
8.
Em que pese grande parte da fundamentação destacar os problemas nas DFs, há a
descrição da conduta das Acusadas e indicação dos elementos que são suficientes para a
acusação.
9.
As normas de contabilidade previstas no CPC 01 (R1), aplicáveis ao emissor, não
se confundem com as normas de conduta profissional destinadas aos auditores independentes
que sobre elas emitam opinião, nos termos da NBC TA 200 (R1).
10.
Assim, se em tese a companhia falhou ao realizar os testes de impairment e o
auditor falhou em apontar tal falha, essas condutas são autônomas, e apontar que uma decorre
da outra não implica dizer que a Acusação pretenda imputar indiretamente aos auditores
responsabilidade pela falha na execução de tais testes, e sim, pela sua falha própria em não
ter identificado a de quem tem por dever auditar.
11.
Assim, não vislumbro incongruência evidente que justifique a nulidade do Termo
de Acusação.
12.
Quanto à possibilidade da área técnica da CVM questionar o julgamento
profissional dos auditores, em especial, sobre o critério de materialidade utilizado, as
Acusadas pontuaram que a SNC teria incorretamente desconsiderado o julgamento dos
auditores sobre a (falta de) materialidade da informação em questão.
13.
O tema, em verdade, se confunde com o próprio mérito sob análise. De todo modo,
cabe, desde já, destacar que o Colegiado da CVM6 já reconheceu a importância de preservar

5 Doc. 0806052, pág. 9.
6 Neste sentido, o voto Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto no PAS CVM no RJ2010/8588, j. em 14.12.2010;
do Diretor Relator Henrique Machado no PAS CVM no RJ2013/13355, j. em 24.11.2016; do relator, então

Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 5 de 12.

o julgamento profissional dos auditores, buscando, como regra geral, reconhecê-lo como
resultado da aplicação do seu treinamento, conhecimento e experiência nas tomadas de
decisão envolvendo o planejamento, a execução e a divulgação da auditoria. Esse
reconhecimento, no entanto, não constitui um impedimento para a CVM fiscalizar o trabalho
de auditoria, consoante entendimento já consolidado por esta Autarquia:
“7. Sobre o tema, este Colegiado já assentou entendimento de que, o julgamento
profissional do auditor deve ser preservado, mas a margem de discricionariedade
conferida ao auditor submete-se, em certa medida, à revisão pela CVM, a quem cabe
demonstrar que havia sinais de alerta evidentes que teriam sido verificados por
auditor que agisse de forma diligente ou, então, que o julgamento profissional tenha
extrapolado margem de razoabilidade ou careça de fundamento plausível.
8. Nesse sentido, a NBC TA 200, vigente à época e aprovada pela Resolução CFC
n.o 1.203/09, determina que o “julgamento profissional não deve ser usado como
justificativa para decisões que, de outra forma, não são sustentadas pelos fatos e
circunstâncias do trabalho nem por evidência de auditoria apropriada e suficiente”
(item A27).
9. Dentre os critérios para aferir a razoabilidade do julgamento profissional do
auditor, destaco: (a) a verificação da observância dos critérios e procedimentos
impostos pela sua própria metodologia; (b) a plausibilidade da justificativa sobre as
decisões tomadas no planejamento e execução dos trabalhos de auditoria em face das
informações disponíveis à época dos fatos; (c) a constatação de alegações
contraditórias ou discrepantes em relação a opiniões técnicas e trabalhos de
especialistas; (d) a documentação que amparou o exercício do julgamento
profissional na auditoria, de maneira que outro auditor experiente entenda os
julgamentos exercidos para o atingimento das conclusões obtidas; e (e) a aderência
do julgamento profissional aos limites de discricionariedade presentes nas normas
técnicas e profissionais.” 7 (grifei)
14.
Não se trata de impor uma escolha aos auditores, dentro de diversas opções, mas
de fiscalizar se a escolha feita, dentre as opções, era ilegal e, portanto, fora da
discricionariedade do julgamento profissional.
15.
Por tais razões, voto pela rejeição da preliminar suscitada.

III.
MÉRITO

Presidente, Marcelo Barbosa nos PAS CVM no 19957.008057/2016-51, j. em 31.07.2018, e no RJ2018/6843,
j. em 12.11.2019; da Diretora Relatora Flávia Perlingeiro no PAS CVM RJ2017/1334, j. em 30.06.2020.
7 PAS CVM RJ 2018/3823, Rel. Dir. Fernando Galdi, j. em 22.12.2021.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 6 de 12.

16.
Em atenção ao princípio da objetividade, adianto minha conclusão no sentido de,
respeitosamente, divergir da tese acusatória.
17.
Conforme disposto no item 9 do CPC 01 (R1), ao final de cada período de reporte,
a entidade deve avaliar se há alguma indicação de que o ativo possa ter sofrido
desvalorização, caso em que a entidade deverá fazer uma estimativa formal do valor
recuperável.
18.
Pois bem. A administração da Companhia divulgou, nas DFs de 2017, a descrição
da política contábil relacionada à redução do valor recuperável (nota explicativa 2.7, item
“g”), bem como a ausência de indicativos da necessidade de ajuste ao valor recuperável de
seus ativos imobilizados (nota explicativa 17) e intangíveis (nota explicativa 18):
“2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.7 – Principais Práticas Contábeis
(...)
g) Redução ao valor recuperável
(...)
Em 31 de dezembro de 2017 não foram observados indicativos de que os ativos
relevantes da Companhia estivessem registrados por valor superior ao seu valor
recuperável líquido.

17. IMOBILIZADO
(...)
A Companhia e suas controladas não identificaram indícios de perda do valor
recuperável de seus ativos imobilizados. Os contratos de concessão de geração
preveem que ao final do prazo de cada concessão o Poder Concedente determinará
o valor a ser indenizado à Cemig GT. A Administração acredita que a indenização
destes ativos será superior ao seu custo histórico, depreciado pelas respectivas vidas
úteis.
O valor residual dos ativos é o saldo remanescente do ativo ao final da concessão,
pois, conforme estabelecido em contrato assinado entre a Cemig GT e a União, ao
final da concessão os ativos serão revertidos para a União que, por sua vez,
indenizará a Cemig GT pelos ativos ainda não totalmente depreciados. Nos casos em
que não há ou existe incerteza relacionada à indenização no final da concessão, como
geração térmica e geração hidráulica em regime de produção independente, não é
reconhecido qualquer valor residual e são ajustadas as taxas de depreciação para que
todos os ativos sejam depreciados dentro da concessão. (...)

18. INTANGÍVEIS
(...)
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 7 de 12.

Os ativos intangíveis de Servidão, Concessão Onerosa, Direito de Exploração de
Concessão e Outros são amortizáveis pelo método linear e considerando o padrão de
consumo destes direitos. A Companhia e suas controladas não identificaram indícios
de perda do valor recuperável de seus ativos intangíveis, que são de vida útil definida.
A Companhia e suas controladas não possuem ativos intangíveis com vida útil
indefinida. Dentre as adições realizadas no exercício findo em 31 de dezembro de
2017, no montante de R$1.142.964 está contemplado R$70.913 (R$142.014 em
2016) a título de Encargos Financeiros Capitalizados, conforme apresentado na nota
explicativa 21.
A taxa de amortização média anual é de 3,85%. As principais taxas anuais de
amortização, que consideram a vida útil esperada dos ativos por parte da
Administração e refletem o padrão de consumo esperado dos mesmos. De acordo
com a regulamentação do setor elétrico, os bens e instalações utilizados na
distribuição são vinculados a esses serviços, não podendo ser retirados, alienados,
cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do
Órgão Regulador (...)”.
19.
Segundo a Acusação, em razão do fato de, ao final do exercício social de 2017, o
valor contábil do patrimônio líquido da CEMIG (aproximadamente R$ 14,3 bilhões) ser
maior do que o valor das suas ações no mercado (R$ 8,1 bilhões) — o que constitui um
indicativo de desvalorização de ativos, nos termos do item 12, alínea “d”, do CPC 01 (R1)
—, deveria ter sido realizado testes de recuperabilidade de ativos.
20.
Com efeito, destaco que a NBC TA 200, em seu item 5, dispõe o seguinte:
5. Como base para a opinião do auditor, as NBC TAs exigem que ele obtenha
segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de
distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Asseguração
razoável é um nível elevado de segurança. Esse nível é conseguido quando o auditor
obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a um nível
aceitavelmente baixo o risco de auditoria (isto é, o risco de que o auditor expresse
uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção
relevante). Contudo, asseguração razoável não é um nível absoluto de segurança
porque há limitações inerentes em uma auditoria, as quais resultam do fato de que a
maioria das evidências de auditoria em que o auditor baseia suas conclusões e sua
opinião, é persuasiva e não conclusiva (ver itens A28 a A52). (grifei)
21.
O item 6 da referida NBC TA 200, por sua vez, assim estabelece:
6. O conceito de materialidade é aplicado pelo auditor no planejamento e na
execução da auditoria, e na avaliação do efeito de distorções identificadas sobre a
auditoria e de distorções não corrigidas, se houver, sobre as demonstrações contábeis
(NBC TA 320 - Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria, e NBC
TA 450 - Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria). Em geral, as
distorções, inclusive as omissões, são consideradas relevantes se for razoável esperar
que, individual ou conjuntamente, elas influenciem as decisões econômicas dos
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 8 de 12.

usuários tomadas com base nas demonstrações contábeis. Julgamentos sobre a
materialidade são estabelecidos levando-se em consideração as circunstâncias
envolvidas e são afetadas pela percepção que o auditor tem das necessidades dos
usuários das demonstrações contábeis e pelo tamanho ou natureza de uma distorção,
ou por uma combinação de ambos. A opinião do auditor considera as demonstrações
contábeis como um todo e, portanto, o auditor não é responsável pela detecção de
distorções que não sejam relevantes para as demonstrações contábeis como um todo.
(grifei)
22.
Nesse sentido, o objetivo das auditorias consiste em assegurar que as
demonstrações contábeis estão, como um todo, livres de distorções relevantes. Para tanto,
cabem aos auditores exercerem “julgamento profissional” (NBC TA 200, item 13) acerca da
materialidade das informações contidas nas DFs.
23.
Feitas tais necessárias ponderações, a meu ver, as Acusadas lograram êxito em
demonstrar que, não obstante a existência do referido indicativo formal, testaram as
premissas utilizadas pela CEMIG na Nota Técnica e concluíram que não havia distorções
relevantes nas DFs de 2017 da Companhia — a qual, por sua vez, considerou que,
isoladamente, tal indicativo não demandaria a realização de teste de impairment, dado que
não vislumbrava riscos de que os valores não fossem recuperáveis.
24.
Na Nota Técnica8 emitida pelos administradores da CEMIG e enviada à EY,
constou o seguinte:

25.
Para embasar tal conclusão, a administração da Companhia destacou (i) a
previsibilidade de receitas e regras claras para a indenização dos investimentos realizados,
uma vez que atua em mercado altamente regulado, o que deixaria pouca margem de dúvidas
sobre o valor contábil e de mercado do ativo; (ii) o cenário macroeconômico, haja vista que

8 Doc. 0806061.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 9 de 12.

o mercado de capitais brasileiro passava por um momento de grande instabilidade em 2017,
com redução do PIB em 2015 e 2016 em patamares superiores a 3%, e em decorrência da
instabilidade política e de incertezas relacionadas à aprovação da reforma da previdência; e
(iii) a percepção de risco pelos analistas em função do grande volume de dívidas a vencer
em 2017 e 2018, com necessidade de captação de recursos no exterior que permitissem o
pagamento das obrigações no curto prazo, implicou na piora do rating.
26.
Ou seja, a CEMIG entendeu que o fato de o valor das ações da Companhia ser
inferior ao valor patrimonial contábil tratar-se-ia de uma situação temporária, atribuível ao
cenário econômico brasileiro, bem como que, no caso concreto, o indicador de capitalização
de mercado revelou-se não sensível ao impairment.
27.
Conforme exposto acima, as Acusadas demonstraram nestes autos que testaram as
premissas utilizadas pela CEMIG na Nota Técnica para avaliar a conclusão da Companhia
de que não havia indicativo substantivo para realizar o teste de impairment, e, portanto, se
haveria distorção relevante nas DFs de 2017, ou seja, com o objetivo de avaliar se haveria
risco de o valor contábil não ser recuperável.
28.
As Acusadas avaliaram os principais ativos da CEMIG — consistente nas empresas
por ela investidas —, cotejando as premissas com as avaliações de analistas e investidores
no que tange à rentabilização das ações e tendências de mercado para a CEMIG, sendo certo
que todas as projeções continham estimativa de melhora do preço da ação da Companhia9.
Ademais, apontaram que foram examinados os respectivos relatórios de auditoria relativos
a todas as investidas, tendo ocorrido discussões com os times responsáveis por auditar as
DFs e, quando aplicável, houve a verificação de que os testes de impairment foram realizados
e as provisões registradas no nível das investidas.
29.
As Acusadas descreveram sua análise dos indicativos de impairment no nível
individual das entidades investidas e revisaram (i) o Laudo de Avaliação da CEMIG D, para
fins de formação da Base de Remuneração do 4o Ciclo de Revisão Tarifária Periódica; (ii)

9 Doc. 0806063.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 10 de 12.

as projeções econômico-financeiras das investidas CEMIG D10, CEMIG GT11 e Gasmig12,
todas na data-base de 31.12.2017, para fins de atendimento aos requisitos normativos do
CPC 32, também por especialistas de valuation da EY; e (iii) os papéis de trabalho de
auditoria nas companhias controladas em conjunto ou coligadas Madeira Energia, Norte
Energia, Light, Aliança Geração de Energia, TAESA e Renova Energia.
30.
Sobre o Laudo de Avaliação da CEMIG D, os auditores apontaram, em síntese, que
o valor contábil líquido do ativo intangível do negócio de distribuição de energia (R$ 8,8
bilhões) era inferior ao valor líquido da Base de Remuneração Regulatória apresentado no
Laudo de Avaliação (R$ 9,1 bilhões).
31.
Quanto à CEMIG GT, constataram que “[o] valor da indenização determinado pelo
[Ministério de Minas e Energia] a ser pago para à Cemig GT foi de R$ 1,03 bilhão, enquanto
que o valor contábil líquido desses ativos montava, antes de serem ajustados a valor justo,
a R$ 813 milhões em 31 de dezembro de 2017”.
32.
No que tange à Gasmig, destacaram que “os valores registrados nas rubricas de
ativo financeiro e intangível refletem os valores aceitos pelo regulador para definição das
tarifas a serem cobradas dos consumidores dos serviços públicos, com a garantia de uma
receita que permite a recuperabilidade econômica dos ativos. Através da análise das suas
demonstrações financeiras, é possível observar que a Gasmig apresenta um histórico de
lucratividade e já é uma concessão madura, tendo sido inclusive recentemente renovada”.
33.
Com base no conjunto de evidências coletadas, as Acusadas não identificaram
evidências que as levassem a acreditar que o valor contábil dos ativos relevantes da CEMIG
D, CEMIG GT e Gasmig pudessem estar registrados por valor superior ao seu recuperável
líquido, sendo a conclusão também verdadeira para o valor da participação da CEMIG nas
referidas empresas investidas.
34.
Nesse sentido, exercendo seu julgamento profissional, as Acusadas concluíram ser

10 Doc. 0729813, pp. 337 e seguintes.
11 Doc. 0729813, pp. 348 e seguintes.
12 Doc. 0729813, pp. 359 e seguintes.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 11 de 12.

factíveis as premissas e valores utilizados pela administração da CEMIG e não identificaram
distorções relevantes no valor contábil dos ativos, não havendo materialidade para emitir
uma opinião modificada, tendo incluído, aliás, nos “principais assuntos de auditoria”, em
seu relatório de auditoria13, informações destacadas acerca da nota explicativa n° 18 das DFs
da Companhia:

35.
Destaca-se, ainda, que, no ano seguinte às DFs em referência, o valor do patrimônio
líquido efetivamente superou o valor contábil da Companhia, conforme projeções do
mercado — o que, a meu ver, corrobora a licitude da conduta das Acusadas.
36.
Além disso, até 2019 — isto é, antes dos fatos envolvidos neste PAS —, a CVM
orientava, conforme Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/n.o 01/201714 (e replicado no Ofício-
Circular/CVM/SNC/SEP/n.o 01/201815), o auditor incluir nos relatórios tão somente os
desvios associados a testes de impairment que, em seu julgamento, afetassem as
demonstrações financeiras como um todo, gerando riscos de distorções relevantes:

37.
Em 2019, quando da divulgação do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/N° 01/201916,

13 Doc. 0729813, p. 208.
14 Doc. 0806064.
15 Doc. 0806066.
16 Doc. 0806067.
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004285/2019-03
Voto – Página 12 de 12.

essa orientação foi excluída:

38.
Desse modo, tendo em vista que, à época dos fatos ora analisados, a própria CVM
orientava reportar tão somente os desvios associados a testes de impairment que importasse,
no julgamento profissional dos auditores, em distorções relevantes das DFs como um todo,
entendo ter restado demonstrado que as Acusadas não deixaram de observar as normas
profissionais aplicáveis.

IV.
CONCLUSÃO
39.
Por todo o exposto, voto pela absolvição das Acusadas em relação à imputação de
infração ao art. 20 da então vigente Instrução CVM no 308/1999.
É como voto.

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2024.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (2055724) SEI 19957.004285/2019-03 / pg. 31